Tribunal: TJSP
Processo: 2273680-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução. Impugnação. Rejeição. Demora no cumprimento das determinações comprovado. Anteriores recursos já transitados em julgado. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Não aplicação das Legislações requeridas já afastadas anteriormente. Multa diária. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução. Impugnação. Rejeição. Demora no cumprimento das determinações comprovado. Anteriores recursos já transitados em julgado. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Não aplicação das Legislações requeridas já afastadas anteriormente. Multa diária. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Decisão mantida.
Recurso improvido.